Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-45.2022.8.11.0014
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001639-45.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONCIO VIEIRA DA SILVA FILHO - CPF: 207.184.541-20 (APELADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

–

INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL – ROMPIMENTO DE CABO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÕES DEVIDAS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Demonstrado
que o incêndio na Fazenda do autor atingiu animais,
cercas etc.
, e foi provocado por rompimento de cabo de distribuição de energia elétrica, é evidente a falha na prestação do serviço pela Concessionária, que responde pelo dano moral causado, já que a situação evidentemente gera
grande
angústia, medo e sensação de impotência.

É
devida a reparação
dos prejuízos materiais comprovados por documentos.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada procedente para
determinar à
ré o pagamento de R$
31.069,74
pelo prejuízo
material e R$10.000,00
pelo dano moral, além das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação.

A
apelante alega
a
in
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

no caso concreto
, uma vez que não há relação de consumo entre as partes
, portanto deve ser afastada a sua responsabilidade objetiva
.

Aduz ausência do nexo de causalidade
já
que

“
o recorrido não acostou aos autos qualquer laudo pericial ambiental, laudo técnico, seja ele público ou particular, evidenciando a dinâmica do incêndio alegadamente atribuída à recorrente, limitando-se a acostar fotos do incêndio e notas fiscais (individualmente impugnadas) referentes aos supostos custos advindos do sinistro”
.

Afirma que

“incêndios podem possuir diversas causas geradores não relacionadas à rede elétrica de distribuição de energia! De fato, pode decorrer (i) de um raio (evento da natureza); (ii) de combustão causada por máquina agrícola; (iii) de uma “Queima Controlada” (nos termos do art. 22 do Dec. nº 2.661/98 c/c art. 38 da Lei Federal nº 12.651/2012) ou até mesmo (iv) de uma piola de cigarro”
.

Sustenta que

“
a rede elétrica da concessionária recorrente, na localidade, encontra-se instalada de acordo com todos os padrões técnicos determinados pela ABNT e pela ANEEL, além de que estava em perfeito estado de conservação e manutenção e, ainda, no período da alegada ocorrência do incêndio, não fora constatada qualquer anormalidade ou evento na rede elétrica que provocasse alteração nas condições normais de fornecimento de energia”
.

Argumenta

que
as notas fiscais anexadas no processo pelo
apelado
não comprovam o prejuízo material, visto que todas

“
dizem respeito a produtos adquiridos após o suposto sinistro”.

Diz também que não houve
dano moral.

Nas c
ontrarrazões (ID.

203653623),
o apelado
sustenta
que
“
as provas nos autos comprovam toda a ilicitude cometida
(...)

que o incêndio ocorreu, porque o cabo de rede da Recorrente estava solto no chão soltando faísca”.

E mais,
que
“a falta de responsabilidade da concessionária Recorrente, com a Unidade Consumidora do Recorrido, fez com que o fogo danificasse toda a instalação hidráulica da casa, cercas, e queimou praticamente de 40ha a 50 hectares de pastos, o que gerou um enorme prejuízo ao mesmo, eis que, com a queimada dos pastos, o Recorrido foi obrigada a comprar ração e sal, para tratar dos animais, que vivem da pastagem”.

Assegura que
“
entrou em contato com a empresa Recorrente, conforme protocolo 782692-40, e solicitou com a atendente Caroline, uma perícia na área atingida pelo fogo, então, a atendente informou, que havia registrado todo o relato, e que a vistoria da equipe Recorrente no local, estava agendada para o dia 08 de setembro de 2022, no período da tarde, o que não aconteceu até o presente momento”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante
argui a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
no caso concreto
, uma vez que
, segundo entende,

o
apelado

se equipara

a
“
empresa
”

que

usa

os serviços de
energia
como insumo, e não como destinatári
o
final.

O
artigo 2º do CDC
estabelece que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

O STJ tem adotado a Teoria Finalista Mista, pela qual “
consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade”
. (AgInt no REsp 1719344/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em
8-5-
2018, DJE de 18
-5-
2018).

Desse modo,
incide nesta demanda
a legislação consumerista.

O
apelado
alega na inicial da
lide
que em
19-
8-2022
foi interrompido o fornecimento de
energia
elétrica
nas propriedades vizinhas
,

e que
em 23-
8-2022 a
ré (c
oncessionária
)

foi até
o local
e
fez

“uma batida de chave na canela do ramal
”
,

porém

o incêndio foi provocado pel
o
rompimento e queda de cabo de alta tensão
,
começou no imóvel vizinho, de
Armezinda
Rosa da Silva, e se alastrou, atingindo a sua fazenda
e as
de
outras
pessoas
.

A
Ação
foi julgada
procedente
para condenar a ré ao pagamento de R$31.069,74
pelo
prejuízo
material e R$10.000,00
pelo

dano
moral.

No
Boletim de Ocorrência (ID.

203654
969
– fls.

6

e

7
)
foi
registrado o seguinte:

“
Compareceu nesta delegacia o comunicante informando que
: é o proprietário da Fazenda
Morro
dos Pinga e que na data do fato um incêndio veio da propriedade ao lado e que o fogo consumiu uma parte do pasto
e também
queimou a cerca, que segundo o comunicante o fogo consum
iu 50 por cento do pasto, que alega que o fogo foi causado pela fiação elétrica da empresa energisa”.

As imagens colacionadas no ID. 203654971
e
os depoimentos
das testemunhas na audiência de instrução (ID.

203653608)
confirmam
a destruição
pelo
fogo
.

Jucenilson José Lima, caseiro da fazenda
,
declarou

que estava presente quando o incêndio
começou
na estrada
de área vizinha

após os
funcionários da
concessionária apelante
fazerem
“
uma batida de chave
”
, e que
o fogo destruiu cercas, pastagens e a parte hidráulica d
o imóvel
.

Juracy Leal da Silva Oliveira
di
sse

que foi
informada sobre o
incêndio
em
suas terras, vizinhas às do autor; que o
cabo se rompeu e provocou o
fogo
,

que se
espalhou e causou vários
estrago
s;
que o fio
da rede elétrica
está sempre caído na estrada
.

Como visto, não há controvérsia quanto à origem do
incêndio
, sobretudo porque a ré não trouxe nenhuma prova em sentido contrário
, tampouco da
arguida

normalidade nos
seus
registros internos
.

Por conseguinte
, é evidente a falha na prestação do serviço.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO OCASIONADO POR ROMPIMENTO DO CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PREJUÍZO PATRIMONIAL DEMONSTRADO POR
MEIO DE LAUDO TÉCNICO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – APELO DA ENERGISA DESPROVIDO. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14, caput, do CDC. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva
”. (TJMT, N.U 1005755-86.2020.8.11.0007, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-3-2022, DJE de 15-3-2022).

As n
ota
s
f
isca
is
juntadas
no feito
pelo
apelado
atestam os prejuízos materiais

de
R$
31.069,74

(ID.

203654969
).

Ainda que
esses
documentos
seja
m

unilaterais
, a ré teve a oportunidade de impugná-lo
s
, mas
,

intimada
(ID.

203653601),
destacou
que não
tinha
outras provas
a produzir
(e as
que trouxe não são contundentes),
e pugnou
pelo julgamento antecipado da lide
(ID
.

203653602)
.

Já o
autor
, ainda que de forma mínima,
comprovou

que o incêndio se
espalhou
e destruiu

50
,00ha da
sua
fazenda
.

Essa situação
obviamente
lhe gerou medo, angústia e sensação de impotência que ultrapassam o tolerável e autorizam a reparação por danos morais.

Os
R$1
0
.000,00 arbitrados pelo J
uízo de origem
para essa finalidade não comportam alteração visto que
cumprem a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro os
honorários sucumbenciais de 1
5
% para
20
% sobre o valor da condenação
(artigo 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024